Tribunal: TJSP
Processo: 1003160-42.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços.

Respeitável sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção.

Inconformismo da requerida/reconvinte.

Não convence a alegação da Santa Casa de que os valores pagos de forma fixa contemplassem todas as atividades médicas realizadas (plantões fixos à distância, cirurgias de grande e médio porte). O laudo pericial

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços.

Respeitável sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção.

Inconformismo da requerida/reconvinte.

Não convence a alegação da Santa Casa de que os valores pagos de forma fixa contemplassem todas as atividades médicas realizadas (plantões fixos à distância, cirurgias de grande e médio porte). O laudo pericial corrobora com o fato de que os valores do "SUS" eram destinados aos médicos e não ao hospital e não há comprovação de que tais valores estivessem incluídos no "pacote":

Laudo pericial conclusivo. O Código de Processo Civil adotou a teoria da persuasão racional do juiz (artigo 371), pela qual é lícito ao magistrado atribuir a cada prova produzida a importância e a credibilidade que entender devidas, desde que suficientemente motivada a sua conclusão.

RECURSO DESPROVIDO.